Tribunal: TJBA
Processo: 8048065-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048065-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RESTAURANTE PEDRA DO SAL LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. ICMS DECLARADO E NÃO RECOLHIDO. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU EXCESSO DE PODER. ART. 135 DO CTN. SÚMULA 430 DO STJ. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INOCORRÊNCIA. TEMA 863/STF. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, mantendo a inclusão de sócios como corresponsáveis tributários em Certidão de Dívida Ativa relativa a ICMS regularmente declarado e não recolhido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócios com base em prova pré-constituída; (ii) estabelecer se o mero inadimplemento do ICMS autoriza a responsabilização pessoal dos sócios nos termos do art. 135 do CTN; e (iii) determinar se a multa aplicada possui caráter confiscatório ou se há nulidade da execução pela ausência de juntada do processo administrativo fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para arguição de ilegitimidade de parte quando a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória. 4. A inclusão dos sócios como corresponsáveis tributários teve como único fundamento o não recolhimento do ICMS regularmente declarado, circunstância que não configura, por si só, dolo, fraude ou excesso de poder. 5. A responsabilização pessoal prevista no art. 135 do CTN exige a prática de atos com infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, não se confundindo com o mero inadimplemento tributário. 6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no AgRg no REsp nº 276.779/SP e na Súmula 430, afasta a responsabilidade do sócio-gerente pelo simples inadimplemento da obrigação tributária. 7. Não se verifica caráter confiscatório da multa aplicada, uma vez que, à luz do Tema 863 da repercussão geral do STF, são admissíveis multas punitivas de até 100% do valor do tributo, sendo incontroverso que, no caso, o percentual aplicado é de aproximadamente 50%. 8. A ausência de juntada da integralidade do processo administrativo fiscal não acarreta nulidade da execução, pois a Lei de Execuções Fiscais exige apenas a instrução da inicial com a CDA que contenha os requisitos legais, sendo desnecessária a apresentação do procedimento administrativo. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 135 e 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, e art. 6º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 276.779/SP; STJ, Súmula 430; STF, Tema nº 863 da Repercussão Geral; TJDFT, Acórdão nº 1332360, Rel. Desª Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, AI nº 07105726520248070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 05.06.2024; TJRJ, AI nº 00549326420228190000, Rel. Desª Cristina Serra Feijó, 26ª Câmara Cível, j. 04.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048065-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes RESTAURANTE PEDRA DO SAL LTDA, MARCELA OLIVEIRA DO AMARAL, e JOSÉ PERNA DO AMARAL e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06